Tribunal: TJES
Processo: 0003500-04.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003500-04.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DIOVANI ANTUNES DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003500-04.2022.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DIOVANI ANTUNES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO
PELO
CONCURSO DE PESSOAS. ART. 157, §2º, II
, CP.
PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA.
PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA.
CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1. Havendo provas suficientes da materialidade e da autoria do crime, a recair sobre o apelante, impossível acolher o pleito absolutório. Caso em que o um réu confessa parcialmente as imputações iniciais - em relação a um dos crimes - e as demais vítimas detalham a ocorrência, irrogando ao apelante e à corré a prática dos crimes. 2. Conforme orientação jurisprudencial pacífica, nos crimes patrimoniais, o depoimento da vítima reveste-se de especial relevância, sobretudo quando narra detalhadamente a ação delitiva, de maneira firme e sem contradições e, em especial, quando coerente com os demais elementos probatórios amealhados aos autos. 3. Recurso conhecido. Negado provimento.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003500-04.2022.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DIOVANI ANTUNES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
DIOVANI ANTUNES DA SILVA
,
em face da sentença de fls. 187/189-v., da 7ª Vara Criminal de Vila Velha, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime definido no art. 157, §2º, inciso II do Código Penal, à pena de 7 (sete) anos de reclusão e 110 (cento e dez) dias-multa, e ao segundo a pena de 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, no regime inicial fechado, bem como, ao pagamento de 72 (setenta e dois) dias-multa.

Consta da denúncia que, por volta das 22h do dia 12 de maio de 2022, nas proximidades do ponto de ônibus que fica entre o Shopping Praia da Costa e o Terminal de Vila Velha, o apelante e ENDYOMEG APARECIDA DE OLIVEIRA, mediante grave ameaça exercida com o emprego de um simulacro de arma de fogo, teriam subtraído pertences das vítimas Marcos Vinicius de Souza, Aldeci Alves da Silva e Glenda Adriana Valério Lima.

Ao fim da instrução criminal, restaram condenados na forma acima especificada.

De conformidade com as razões de fls. 215/216, a defesa do apelante postula sua absolvição, alegando a inexistência de provas suficientes para a condenação.

Contrarrazões ministeriais às fls. 217/218-v., pela negativa de provimento aos recurso.

No id. 5209463, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Sócrates de Souza, também pela integral manutenção da sentença.

Esta a síntese da feito. Passo à análise do mérito recursal:

A materialidade do crime está provada no Auto de Apreensão de fls. 16 e no Auto de Entrega de fl. 17.

A autoria, da mesma forma, está devidamente demonstrada, a começar pela confissão parcial do acusado, o qual admite ter praticado a subtração somente em desfavor do ofendido Marcos Vinicius de Sousa. Veja-se, a propósito, que em seu interrogatório, captado em mídia audiovisual e cujo termo segue à fl. 179, o recorrente afirma que, fazendo uso de um simulacro de arma de fogo, ameaçou a vítima Marcos e subtraiu-lhe o celular, dizendo, no entanto, que não contou com o auxílio da corré Endyomeg Aparecida de Oliveira. Negou, ainda, ter cometido o roubo contra as vítimas Aldeci Alves da Silva e Glenda Adriana Valério Lima.

A despeito da negativa do réu no tocante aos crimes de roubo em desfavor das vítimas Aldecie e Glenda, há provas suficientes, produzidas sob o manto do contraditório judicial, para atestar a autoria do réu no tocante a todos os fatos narrados na inicial.

Veja-se, a propósito, que Aldeci e Glenda foram ouvidas em audiência realizada no dia 2 de agosto de 2022, conforme termo de fls. 164/164-v., podendo-se extrair, dos depoimentos gravados em mídia audiovisual, que o apelante e a corré Endyomeg Aparecida de Oliveira praticaram a infração penal pela qual restaram condenados.

Aldeci Alves da Silva disse que estava na saída do Shopping Praia da Costa, ocasião em que a acusada ENDYOMEG passou por eles, acompanhada do acusado, que nesse instante sacou a arma anunciando o assalto, lembrando-se que ambos mostravam-se bastante agressivos. Detalhou que a acusada fingiu que passaria pelas vítimas, mas voltou e recolheu os pertences quando o ora apelante os rendeu.

Da mesma forma, Glenda Adriana Valério Lima pontua que se dirigia para o terminal de ônibus, estando pouco atrás da vítima Aldeci quando foram abordadas pelo apelante e pela corré ENDYOMEG, recordando-se que o ora apelante apontou a arma para a cabeça de Aldeci e ordenou a todos que colocassem os objetos no chão, e a corré recolheu as bolsas e objetos.

Além disso, o Policial Militar Maurício Corsini Oliveira, em depoimento de fls. 134/135, informou que o apelante ADAILSON confessou na esfera policial a participação no roubo, recordando-se que, durante o depoimento, o recorrente entrou em contradição, ora alegando ter praticado o delito na companhia de VALDEIR JOSÉ LOURENÇO, ora dizendo tê-lo cometido em conjunto com ELIOTÉRIO.

Vale rememorar que, conforme orientação jurisprudencial pacífica, nos crimes patrimoniais, o depoimento da vítima reveste-se de especial relevância, sobretudo quando narra detalhadamente a ação delitiva, de maneira firme e sem contradições e, em especial, quando coerente com os demais elementos probatórios amealhados aos autos. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.
2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020).
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ, AgRg no AREsp 1577702/DF, 6ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 01/09/2020)

Na espécie, os elementos de prova convergem para a tese ministerial, sobretudo porque os Guardas Municipais que realizaram a prisão, ouvidos no âmbito administrativo, confirmam a apreensão da res furtiva em poder dos acusados.

Desta forma, havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime, impossível acolher o pleito absolutório.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e

NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.